Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-30.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000259-30.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 613.530.601-44 (ADVOGADO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (EMBARGANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), KLEBE ALVES PEREIRA - CPF: 460.023.751-04 (EMBARGANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Klebe Alves Pereira, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, interpostos por ele e por José Ocifarne Ferreira (id. 78525494, págs. 01/09).

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre os pontos infralegais e constitucionais violados.

Aduz que há contradições no
decisum
embargado, pois os seus atos foram revestidos de boa-fé e honestidade, que foi realizada a prestação de contas e que inexistiu prejuízo ao erário.

Afirma que estão ausentes o dolo, a culpa e o prejuízo ao erário e, portanto, não está caracterizado o ato de improbidade administrativa.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração (id. 79778039, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Klebe Alves Pereira, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, interposto por ele e por José Ocifarne Ferreira.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa: aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, não se manifestou sobre os pontos infralegais e constitucionais violados.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, primeiro porque não especificou quais as questões infralegais e constitucionais que não foram objeto de apreciação e, segundo, porque ficaram expressos no acórdão recorrido os motivos que levaram à manutenção da sentença.

Não há desconsiderar que ficou demonstrado nos autos que o Embargante não cumpriu a obrigação de executar o objeto do Convênio, de aplicar os recursos na consecução do seu objeto, de manter os recursos na conta bancária específica e de prestar contas ao órgão concedente, bem assim que a sua conduta foi dolosa. Veja-se:

(...).

Vê-se que a obrigação de executar o objeto do Convênio, aplicar os recursos, exclusivamente, na consecução do seu objeto, manter os recursos em conta bancária específica e prestar contas ao órgão concedente era de conhecimento dos Recorrentes José Ocifarne Ferreira e Klebe Alves Pereira – Prefeito e Secretário de Finanças, respectivamente –, pois, expressamente, consignada no Termo Simplificado do Convênio n. 012/2012.

Ocorre que, no curso do processo, os Apelantes não obtiveram êxito de comprovar que o objeto do Convênio foi executado e que os recursos financeiros foram aplicados na consecução do seu objeto, já que nenhum documento nesse sentido foi juntado aos autos.

Ademais, a prova testemunhal, de forma isolada e sem respaldo em documentos, no meu entendimento, não se mostra suficiente para comprovar a execução do Convênio, bem assim a aplicação dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Assistência Social.

No que tange à obrigação de manter o dinheiro em conta bancária específica, observo que os Recorrentes, de forma intencional, deliberada, também descumpriram, já que, nos dias 27 e 28, de dezembro de 2012, determinaram ou permitiram a transferência do valor depositado na conta bancária específica – Fundo de Assistência Social – para a conta do Município de Araguainha (id. 62623584, pág. 03) e, posteriormente, realizaram várias movimentações financeiras para terceiros (ids. 62623584, págs. 04/14 e 62623585, págs. 01/06), os quais não têm ligação com o objeto do Convênio n. 012/2012.

Não bastasse isso, os elementos probatórios demonstram que os Apelantes José Ocifarne Ferreira e Klebe Alves Pereira, Prefeito e Secretário de Finanças, do Município de Araguainha/MT, à época, não prestaram contas das verbas recebidas pelo Convênio firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso.

A testemunha Maria José das Graças Azevedo, Prefeita que sucedeu o Recorrente José Ocifarne Ferreira, confirmou que não houve a prestação de contas. Veja-se:

(...) o que a gente recebeu é que não havia prestado contas (...) aí a gente teve que arrumar, mostrar para eles que havia sido executado o Convênio (...) aí a gente fez essa prestação de contas, porque a gente foi verificar e prestou essas contas pra eles, pois eles se esqueceram de prestar contas. (...).

Com efeito, se é incontroverso que os Recorrentes determinaram ou permitiram que os ativos financeiros oriundos do Convênio n. 012/2012 que possuíam destinação específica, portanto, dinheiro carimbado, foram transferidos da conta bancária específica para a conta do Município e que não prestaram contas ao Concedente, tenho que ficou demonstrado a ocorrência de ato de improbidade administrativa, por violar os princípios da Administração Pública.

O artigo 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/1992 é expresso, no sentido de que a negativa de prestar contas, quando está obrigado a fazê-lo, constitui ato de improbidade administrativa. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - (...);

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Ressalto, todavia, que os atos de improbidade administrativa, descritos no mencionado artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano à Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

Nesse passo, os Apelantes, conforme salientado, abstiveram-se de cumprir determinação, legal e moral, de prestar contas do valor recebido, ficando claramente comprovados os atos atentatórios aos princípios da legalidade e da moralidade, caso em que a conduta dos agentes se amolda ao disposto no artigo 11 da Lei 8.429/1992, uma vez que nela foi constatado o elemento subjetivo dolo, mesmo na modalidade genérica.

Ressalto que a ausência de dano ao erário não afasta a prática de ato ímprobo, porque a condenação baseou-se na conduta do artigo 11, da LIA.

Vê-se que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra possível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Klebe Alves Pereira, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021